Tribunal: TCU
Processo: 022.066/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 807/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 11/2021, conduzido pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), para a aquisição de material de consumo/permanente para apoio do Programa Nacional de Imunização (PIN); Considerando que, após pesquisa no Painel de Preços, foram identificados indícios de sobrepreço em doze itens (todos relativos a seringas, com especificações distintas) na ata do pregão, no valor de R$ 1.790.713,80; Considerando que, por meio do despacho à peça 12, foi deferida medida cautelar para que o Comando Militar da Amazônia não realizasse novas autorizações de adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do referido pregão, em relação aos itens 2 a 7 e 48 a 53, além de determinada a oitiva do órgão; Considerando que o CMA se utilizou, para a pesquisa de preço, somente do parâmetro indicado no inciso III do art. 5o da IN/Seges/ME 73/2020 e não os dos incisos I e II do mesmo dispositivo (Portal de Compras Governamentais e as contratações similares de outros entes públicos), que deveriam ser priorizados, nos termos do § 1o do mesmo artigo; Considerando que o CMA instaurou procedimento administrativo para realinhar os preços homologados no pregão com os praticados no mercado, após nova pesquisa de preço, tanto no Painel de Compras do Governo Federal, quanto no sistema da Secretaria de Fazenda do Amazonas; Considerando que, na nova pesquisa de preços realizada, a discrepância nos preços obtidos permanece, com diversos preços da nova pesquisa em valor consideravelmente abaixo do homologado e outros consideravelmente acima, não sendo possível obter uma conclusão definitiva acerca da existência de sobrepreço; Considerando que a discrepância nos preços pode ser consequência da pandemia de Covid-19, uma vez que a aquisição de seringas tem sido amplamente realizada tanto na esfera pública quanto na privada; Considerando, assim, que não é possível concluir acerca da precisão dos preços obtidos, o que torna pertinente que a proibição de novas adesões à ata de registro de preços seja mantida; Considerando que não há risco de dano ao erário na situação atual que justifique medidas adicionais a serem determinadas pelo TCU, tendo em vista que a maior parte das unidades participantes afirmou que não realizará novas aquisições até a decisão de mérito neste processo, considerando o baixo valor empenhado pelo CMA, bem como a renegociação dos preços em andamento; Considerando que, nos termos do Acórdão 1668/2021-TCU-Plenário , não se revoga medida cautelar nos casos em que a decisão de mérito a confirmar na íntegra; e Considerando, por fim, o encaminhamento uniforme no âmbito da Selog; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) fazer a determinação constante do item 1.7; c) dar ciência ao Comando Militar da Amazônia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 11/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de priorização do Painel de Preços e de aquisições e contratações similares de outros entes públicos na pesquisa de preços realizada no certame para a estimativa dos valores da contratação, em desacordo com o § 1o do art. 5o da IN Seges/ME 73/2020 e com os Acórdãos 1.445/2015, 171/2012 e 1.266/2011, todos do Plenário; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comando Militar da Amazônia; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação expedida. 1. Processo TC- Processo 022.066/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Hospital Federal do Andaraí (00.394.544/0201-00); Igor Hernandes Gomes Marques (36.970.099/0001-00); Ismael Ribeiro da Silva (37.045.935/0001-02); Jose Dantas Diniz Filho (22.077.847/0001-07); Lidiane Sena de Morais (04.716.651/0002-14); Perla Soares Fernandes de Souza (13.830.080/0001-54). 1.2. Órgão: Comando do Comando Militar da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar em definitivo ao Comando Militar da Amazônia, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências no sentido de não autorizar novas adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico 11/2021, em relação aos itens 2 a 7 e 48 a 53, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados.